Tribunal: TJSP
Processo: 1002364-57.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

AUTORA QUE ALEGA TER INGRESSADO NA FACULDADE PERTENCENTE AO GRUPO 'UNIESP' LEVADA PELA PROPAGANDA DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE – 'A UNIESP PODE PAGAR' E QUE CUMPRIU COM TODAS AS CONTRAPRESTAÇÕES VINCULADAS AO CONTRATO.

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

AUTORA QUE ALEGA TER INGRESSADO NA FACULDADE PERTENCENTE AO GRUPO 'UNIESP' LEVADA PELA PROPAGANDA DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE – 'A UNIESP PODE PAGAR' E QUE CUMPRIU COM TODAS AS CONTRAPRESTAÇÕES VINCULADAS AO CONTRATO.

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES, ESPECIALMENTE, QUANTO AO CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3.3, DO CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES CELEBRADO ENTRE A AUTORA E O GRUPO EDUCACIONAL UNIESP.

CONSTATAÇÃO DE QUE NÃO PODERIA A AUTORA, COM NÍVEL UNIVERSITÁRIO E APÓS INGRESSAR E SE AMBIENTAR NO CURSO, SE PREVALECER DA DUBIEDADE DE TODA A SITUAÇÃO APRESENTADA E, APÓS ISSO, VIR A DISCUTIR SEUS DIREITOS NA OPORTUNIDADE E NO CAMPO, PRÓPRIOS.

RECURSO DESPROVIDO.